Tribunal: CARF
Processo: 10730.011616/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.011616/2010-03
ACÓRDÃO
2002-008.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA GOMES MOURA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A falta de comprovação do efetivo desconto do imposto de renda na fonte
determina a manutenção do lançamento de crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação do IRRF, no valor de R$ 6.543,22.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011616/2010-03
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 08/11, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa e juros, no valor total de R$ 1.796,44, calculados até 29/10/2010, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente
ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
A fiscalização informa que o lançamento de crédito tributário foi apurado com
base nos seguintes elementos:
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte relativo à diferença
entre o valor declarado e o informado pela fonte pagadora Companhia de
Limpeza Urbana de Niteroi, no valor de R$ 6.543,22.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02 e 04,
alegando, em síntese:
- O imposto de renda retido na fonte foi deduzido dos rendimentos recebidos em
virtude de ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida de IRRF.
Inicialmente, quanto à alteração do valor de seus rendimentos declarados em face
do recibo de honorários apresentados, é certo que tal pedido não pode ser acolhido, uma vez que
se trata de matéria estranha a lide e implicaria em retificação da declaração apresentada.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera seus argumentos e anexa o
documento de fl. 49.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.011616/2010-03
3
De fato, a documentação trazida com o recurso mostra o recolhimento do IRRF
sobre os valores recebidos na ação com juros e multa.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a compensação do IRRF, no valor
de R$ 6.543,22.
Conclusão Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar provimento para restabelecer a compensação do IRRF, no valor de R$ 6.543,22.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 61
DF CARF MF
Original